Tribunal: TJSP
Processo: 0010463-98.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Revisão criminal. Roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Condenação. Alegação de condenação contrária a texto expresso de lei somente em relação à dosimetria penal. Pleito de redução da pena-base e afastamento da majorante do emprego de arma de fogo ou, ao menos, a aplicação de um único aumento de pena na terceira fase, com base no art. 68, parágrafo único, do CP.

Ementa:
Revisão criminal. Roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Condenação. Alegação de condenação contrária a texto expresso de lei somente em relação à dosimetria penal. Pleito de redução da pena-base e afastamento da majorante do emprego de arma de fogo ou, ao menos, a aplicação de um único aumento de pena na terceira fase, com base no art. 68, parágrafo único, do CP. Cálculo de pena devidamente fundamentado no acórdão impugnado. Ausência de erro técnico ou flagrante injustiça na espécie. Impossibilidade de revisão do julgado para a mera adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Utilização, nesse ponto, da ação revisional como novo recurso de apelação. Revisão criminal improcedente.